Tribunal: STF
Processo: RE 946435
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 1, p. 85): 
    “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. Repetição de indébito. Contribuição de iluminação pública (CIP). No caso, não se aplica parcialmente o procedente do E. STF, pois na ocasião do julgamento pelo Pretório Excelso a Lei Complementar nº 134/2003, do Município de Araçatuba, já havia sido retirada do ordenamento jurídico com a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça deste Estado. Modulação dos efeitos da decisão – liminar concedida cujos efeitos foram mantidos até o julgamento da ADIn. Lei complementar nº 170/06 – inviabilidade da cobrança, porquanto não estabeleceu nova redação aos dispositivos do Código que instituíam o tributo, bem como determinavam seu fato gerador. Lei Complementar nº 198/08 – adequação ao entendimento do STF mencionado. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na forma adotada para determinação do valor devido. Juros e correção monetária – aplicação do disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/09, que alterou a redação originária do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Dá-se parcial provimento à apelação.”
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a sua baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 44, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
    A Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao se submeter ao comando do artigo 1.030, II, do CPC, concluiu pela manutenção do acórdão, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 175):
    “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c.c. repetição de indébito. Contribuição para iluminação pública (CIP) — quando o STF manifestou-se sobre a questão, a Lei Complementar n° 134/2003, do Município de Araçatuba já havia sido submetida ao controle abstrato de constitucionalidade perante o órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que a declarou inconstitucional, sem qualquer ressalva. Mantém-se o acórdão reapreciado.” 
    Diante do quadro, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP ratificou a admissibilidade do extraordinário e remeteu os autos a esta Corte (eDOC 6, p. 181-182). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar em parte.
    Conforme assentado na decisão monocrática anterior, o STF, no julgamento do recurso-paradigma RE-RG 573.675, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2009, assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 
    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.
    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 573.675-RG/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDA EM PRECEDENTE FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I Esta Corte, ao julgar o RE 573.675-RG/SC, de minha relatoria, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 
    II Concluiu-se, ainda, pela possibilidade de se eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como de se calcular a base de cálculo conforme o consumo e de se variar a alíquota de forma progressiva, consideradas a quantidade de consumo e as características dos diversos tipos de consumidor. 
    III A circunstância de o acórdão de origem se amparar em precedente firmado no julgamento de ADIN pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para assentar a inconstitucionalidade da contribuição em questão não obsta a aplicação, a este caso, do entendimento desta Corte sobre a matéria. 
    IV Agravo regimental improvido” (RE 724.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.03.13 - Grifei).
     Sobre o tema confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1223061, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 06.08.19, RE 1.147.069/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.10.18 e RE 855.407/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 27.2.2015.
     Assim, verifica-se que o julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
     Ressalto, porém – na esteira do que decidido pelo Min. Gilmar Mendes no RE 1.147.069/SP – que diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 134/2003 pelo TJSP, a contribuição de iluminação pública não poderia ter nela fundamento, mas apenas em lei posterior que tenha instituído a mesma exação.
    Ante o exposto dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, determinando a improcedência da ação, exceto se verificada cobrança com base na Lei Municipal n. 134/2003.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente